Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728513-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA CRISTINA GONCALVES TAVEIRA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735377-84.2021.8.07.0001, iniciado em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA (executado), entre outros, acolheu o pagamento parcialmente realizado pela parte devedora, nos seguintes termos da decisão de ID 162907057, de origem: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANDREA CRISTINA em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A autora escolheu demandar, nesta fase, apenas em relação a uma das devedoras, conforme justificativa apresentada na petição que deflagrou a fase de cumprimento (ID 139054157) . Intimada para pagar o débito, a CENTRAL NACIONAL UNIMED deixou transcorrer o prazo sem manifestação. Contudo, dentro do prazo para pagamento, a devedora solidária UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA, compareceu nos autos e realizou depósito voluntário da quantia incontroversa no total de R$ 25.224,10, discriminados da seguinte forma: R$ 15.130,90 (quinze mil, cento e trinta reais, noventa centavos) a título de astreintes, R$ 917,55 (novecentos e dezessete reais, cinquenta e cinco centavos) a título de honorários sucumbenciais e R$ 9.175,56 (nove mil, cento e setenta e cinco reais, cinquenta e seis centavos) referente aos danos morais (ID 14212836). Em petição apartada, a UNIMED FORTALEZA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 143885644) em que alega a impossibilidade de incidência de juros e honorários de sucumbência sobre as astreintes. A credora manifestou-se (ID 144194927) refutando o excesso de execução alegado na impugnação. Requer a exclusão da devedora solidária do polo passivo, a incidência dos encargos previstos no §1o do art. 523 do CPC, bem como a condenação da Unimed Fortaleza ao pagamento de 20% de honorários sucumbenciais em razão de suposta intervenção anômala no feito. É o relatório. Decido. 1. Da ilegitimidade passiva A devedora UNIMED FORTALEZA, em que pese não ter sido intimada na fase de cumprimento, foi condenada na fase de conhecimento como devedora principal e solidária da obrigação. Ora, é direito do devedor se eximir da obrigação depositando em juízo o valor devido, ainda que não intimado a fazê-lo. Portanto, rechaço a alegação de que a devedora solidária é parte estranha ao feito e acolho o depósito de R$ 25.224,01 (ID 142112836) como parte do pagamento do débito. 2. Do excesso de execução A sentença (ID 120643381) assim dispôs: Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR em definitivo as rés na obrigação de autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos, o material, a internação e demais procedimentos indicados à autora, conforme relatórios médicos de IDs 105309361 e 105309361, bem como ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em razão da multa pelo atraso no cumprimento da ordem, quantias que deverão ser corrigidas monetariamente a partir da citação e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. O acórdão proferido pelo TJDFT (ID 136176988), reformou a sentença da seguinte forma: Ante o exposto, CONHEÇO a apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: 1) reduzir o valor da compensação por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais); 2) reduzir a condenação da apelante ao pagamento das astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantida a condenação da corré no valor fixado em sentença. Deixo de proferir a majoração dos honorários recursais, pois o recurso foi parcialmente provido, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt nos EREsp no 1.539.725. É como voto. Não foram opostos embargos de declaração em face da sentença nem do acórdão. A sentença não excluiu a incidência de juros e correção monetária do valor fixado a título de astreintes nem o acórdão modificou a sentença nesse ponto. Logo, a incidência de juros desde a citação é devida. Quanto à incidência de honorários sucumbenciais sobre as astreintes, a sentença condenou as rés em 10% sobre o valor da condenação. Assim a respectiva quantia deve ser incluída como base de cálculo dos honorários. O valor depositado pela devedora não considerou esses encargos e, portanto, realizados a menor. Assim, faz-se necessário apurar o saldo devedor remanescente, cujo cálculo deve observar o valor e a data do pagamento parcial realizado em 07/11/2022 (ID 142112836), cujos encargos do art. 523, §1o, do CPC devem incidir apenas sobre o saldo devedor remanescente. Considerando que o TJDFT manteve as astreintes de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) apenas em face da devedora CENTRAL NACIONAL UNIMED e reduziu para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em face da Unimed Fortaleza, a diferença de R$ 8.000,00 (oito mil reais) são devidos exclusivamente pela devedora Central Nacional Unimed. Considerando que as devedoras são solidárias, o valor pago pela Unimed Fortaleza, dentro do prazo fixado, aproveita à CENTRAL UNIMED e, via de consequência, exclui a incidência dos encargos do art. 523, §1o do CPC sobre o valor total do débito. Improcedente, portanto, o pedido da credora para afastar o pagamento parcial do débito a fim de se beneficiar da respectiva penalidade legal. Diante do exposto: a) rejeito a alegação de excesso de execução; b) acolho o pagamento parcial do débito realizado pela UNIMED FORTALEZA, cujos encargos do art. 523, §1o, do CPC devem incidir apenas sobre o saldo devedor remanescente; c) determino a intimação da credora para, no prazo de 05(cinco) dias, juntar a planilha atualizada do débito. Para tanto, deverá considerar o valor e a data do depósito realizado nos autos (ID 14212836), a fim de se apurar o saldo devedor remanescente. A planilha deverá discriminar a quantia devida pela UNIMED NACIONAL em solidariedade com a Unimed Fortaleza e a quantia excluída da solidariedade, conforme acórdão proferido (ID136176988). Apresentada a planilha, intime-se a devedora UNIMED FORTALEZA, para depositar o valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para demais providências”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 164692441, de origem). Em suas razões recursais (ID 49019677), a agravante sustenta que empresa alheia à lide teria apresentado impugnação ao cumprimento de sentença (UNIMED FORTALEZA). Aduz que requereu não fosse conhecida a “impugnação ao cumprimento de sentença” por ela manejada. Pontua que haveria necessidade de chamar o feito à ordem para determinar que o cumprimento de sentença prossiga contra a parte executada indicada pela exequente, Central Nacional Unimed, que teria sido excluída de ofício pelo juízo a quo. Enfatiza que “a Exequente/Agravante comprovou que a decisão recorrida determinou sua intimação para, no prazo de 05 dias, juntar a planilha atualizada do débito, abatendo o valor depositado pela UNIMED FORTALEZA, sem incluir honorários advocatícios de sucumbência pela rejeição da impugnação, nem a multa de 10% e honorários advocatícios de 10% pelo não cumprimento espontâneo da obrigação pela única Executada, nem a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e após, a intimação da UNIMED FORTALEZA para depositar o valor devido” e que “Caso a Exequente/Agravante não cumpra a decisão agravada, estará sujeita a extinção do cumprimento de sentença pelo não cumprimento das determinações judiciais”. Destarte, requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito (ID 49021458 - Pág. 15): “1) o não conhecimento da “impugnação ao cumprimento de sentença” de ID: 143885644 manejado pela UNIMED FORTALEZA, pessoa estranha ao cumprimento de sentença, e o desentranhamento das petições e documentos por ela juntados aos autos, inclusive a guia de depósito judicial de ID: 142112836, devendo essa empresa, caso queira, adotar as providências necessárias junto à instituição financeira para reaver o valor depositado; 2) seja pelo não conhecimento da “impugnação” anômala ao cumprimento de sentença pedido no item anterior, seja pela sua rejeição já decidida pelo Juízo a quo, a fixação de honorários advocatícios a serem pagos pela UNIMED FORTALEZA, aplicando-se os princípios da causalidade e da sucumbência, considerando a necessidade de trabalho advocatício do advogado da Exequente/Agravante para não conhecimento ou rejeição da “impugnação”, calculando os honorários em 20% do valor atual do cumprimento de sentença; 3) a aplicação à Executada, CENTRAL NACIONAL UNIMED, de multa por ato atentatório à dignidade da justiça com base na decisão de ID: 152741442 do Juízo a quo que havia advertido a ela que não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois) por cento da vantagem econômica/ou valor da causa, revertida em favor da União (§ 8o, do artigo 334 do CPC); 4) o respeito ao acórdão exequendo da 2a Turma Cível do TJDFT com o prosseguimento do feito contra a Executada indicada na petição inicial do cumprimento de sentença, cuja condenação foi confirmada pelo Tribunal, qual seja, a CENTRAL NACIONAL UNIMED, revogando a determinação do Juízo a quo de ofício de incluir no feito a UNIMED FORTALEZA e determinar apenas a intimação desta para pagamento; 5) considerando que a única Executada, CENTRAL NACIONAL UNIMED, não cumpriu espontaneamente a obrigação, e não impugnou o valor apresentado com a petição inicial, e com o esperado deferimento do pedido no item “1” acima, de desentranhamento das petições e documentos juntados pela UNIMED FORTALEZA, inclusive a guia de depósito judicial de ID: 142112836, seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a incidência sobre o valor integral da dívida de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% pelo não cumprimento espontâneo da obrigação (art. 523, § 1o, do CPC); 6) SUCESSIVAMENTE, na eventualidade de não acolhimento integral do pedido de item “1” acima, caso se entenda que é o caso de reconhecer como válido o pagamento espontâneo parcial feito pela UNIMED FORTALEZA, que não é parte no feito, que se determine o abatimento desse montante do valor da dívida, determinando-se prosseguimento do feito contra a Executada CENTRAL NACIONAL UNIMED e sua intimação para pagar o saldo remanescente, acrescido de multa de 10% e honorários de 10%, conforme previsão do art. 523, § 2o, do CPC.” Sem preparo, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, de forma a obstar eventual cumprimento de sentença por parte supostamente não integrante da lide originária. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo à decisão de origem, de forma a não se conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por empresa supostamente alheia à lide. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Atente-se, outrossim, em uma primeira análise, que a executada UNIMED FORTALEZA fora condenada na fase de conhecimento como devedora principal e solidária da obrigação, conforme se extrai do Acórdão no 1439443, com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E ASTREINTES. PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS PARA CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. ILEGALIDADE. CONDUÇÃO DO TRATAMENTO. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE INFORMAR O MOTIVO DA RECUSA. URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RESPOSTA IMEDIATA À REQUISIÇÃO. DANO MORAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ASTREINTES.SOLIDARIEDADE NÃO APLICÁVEL. DECISÃO DE MAJORAÇÃO. APELANTE NÃO INTIMADA. SÚMULA 410 DO STJ. BOA-FÉ. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196, Constituição Federal), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. O art. 12, II, "e" da Lei 9.656/98 prevê como cobertura mínima dos planos de saúde com segmento hospitalar a "cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência geográfica previstos no contrato, em território brasileiro". 3. Assim, não cabe à operadora de plano de saúde realizar o controle técnico e científico dos materiais requisitados pelo médico assistente. A análise da solicitação deve se limitar ao confronto entre a requisição e os termos do contrato, observados os direitos legais, infralegais e constitucionais do beneficiário. 4.O art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece como direito do consumidor a informação adequada e clara. Assim, cabe à operadora de saúde comunicar de forma transparente os motivos para negativa de solicitações médicas. A obrigação deriva não só da relação consumerista, mas, também, do dever acessório de boa-fé inerente a qualquer contrato. 5. O art. 3o, XIV, da Resolução ANS 259/2011 prevê a autorização imediata da requisição em casos de urgência. 6. Na hipótese, o controle técnico da requisição médica por parte da operadora, a falta de clareza na resposta ao consumidor e a demora para se manifestar sobre o pedido de fornecimento de materiais cirúrgicos são abusivos e levam à condenação da operadora a custear os materiais requeridos. 7. É cabível a compensação por danos morais pela recusa em autorizar todos os materiais necessários à cirurgia, pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, particularmente o direito à integridade psíquica. 8. A adequação dos valores de compensação por danos morais passa, também, pela comparação entre casos semelhantes decididos pelos mesmos órgãos judiciais, como garantia da segurança jurídica. Embora a apelante tenha elevada capacidade financeira e sua conduta seja altamente reprovável, não há notícia de risco de vida da autora, como ocorre em diversos outros casos sobre planos de saúde que chegam ao Judiciário. Cabível a redução do valor para R$ 8.000,00 (oito mil reais) 9. Conforme a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça-STJ: "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 10. A solidariedade da obrigação principal não se estende ao pagamento das astreintes, decorrente do descumprimento de ordem judicial, porquanto o fator determinante para aplicação da multa é o comportamento do destinatário da decisão. Assim, ausente a intimação pessoal da apelante acerca da majoração da multa e diante dos indícios de boa-fé, impõe-se a sua redução, mantido o valor da condenação da corré. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (Acórdão 1439443, 07353778420218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, nesta prelibação sumária, não se verifica, primo ictu oculi, a verossimilhança das alegações da agravante no que tange à tese de impugnação ao cumprimento de sentença manejada por empresa alheia à lide, tampouco os demais requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator